Tribunal: TJMT
Processo: 1054602-35.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054602-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSEANE SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 474.621.911-72 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DE ANOTAÇÃO. PRAZO MÁXIMO DE
5
ANOS. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alegação de inscrição indevida no SCR
– A parte autora sustenta a manutenção indevida de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), além do prazo prescricional de
5
anos referente à dívida.

Sentença de improcedência mantida
– A sentença de primeiro grau e posterior decisão monocrática
concluíram
pela inexistência de ato ilícito na manutenção do registro, julgando improcedente o pedido.

Obrigação das instituições financeiras
– As instituições financeiras são obrigadas a fornecer informações ao Banco Central sobre todas as operações de crédito realizadas (Resolução
Bacen
no 4.571/2017), permitindo a avaliação dos riscos financeiros e a capacidade de pagamento dos clientes.

Natureza do SCR
– O Superior Tribunal de Justiça já assentou que o SCR, embora tenha caráter restritivo de crédito, deve ser tratado de maneira diferente dos cadastros de inadimplência como SPC e Serasa, pois sua finalidade é auxiliar na mitigação de riscos nas operações de crédito.

Anotação no SCR e prazo de
5
anos
– A simples existência de registro no SCR não configura situação desabonadora, a menos que a informação seja incorreta ou ultrapasse o prazo máximo de permanência de 5 anos, o que não ocorreu no presente caso.

Prazo de permanência da dívida
– No caso concreto, constatou-se que a dívida de R$ 781,50, inscrita no SCR em agosto de 2018, foi mantida até junho de 2020, não havendo qualquer prova de que tenha permanecido no sistema além do prazo legal de
5
anos.

Ônus da prova
– A parte autora, mesmo em se tratando de relação de consumo, não conseguiu comprovar a existência do alegado ato
ilícito
, especialmente no que se refere à manutenção da anotação além do prazo quinquenal, conforme o artigo 373, I, do CPC.

Histórico financeiro
– O fato de o extrato do SCR, datado de setembro de 2023, ainda conter o registro da dívida refere-se ao histórico financeiro da parte autora, não à manutenção de dívida prescrita no sistema.

Precedentes da Turma Recursal
– O entendimento da Turma é no sentido de que o registro de dívidas no SCR, desde que não ultrapasse o prazo de
5
anos, não configura falha na prestação do serviço. Cito precedente:

"
RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO SCR DO BANCO CENTRAL. DÍVIDA INSCRITA NO CAMPO 'PREJUÍZO'. INFORMAÇÃO NÃO MANTIDA APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO"
(N.U 1026505-25.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023).

Decisão monocrática correta
– Não há elementos que justifiquem a reforma da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

Recurso improvido
– Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença.

Multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
– Em razão do resultado, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 1.021, § 4o, do CPC, ficando a interposição de novo
recurso condicionada
ao depósito do referido valor.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

Vide Sumula.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024